Tribunal: TJDFT
Processo: 0729393-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CURATELADA QUE RESIDE COM CURADORA. TRANSAÇÃO PENAL ENTRE REQUERENTE E CURADORA/REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FREQUENTAR RESIDÊNCIA DA REQUERIDA POR 12 MESES. CRONOGRAMA DE VISITAS ESTABELECIDO EM CONFORMIDADE COM O TEOR DA TRANSAÇÃO PENAL HOMOLOGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Finalidade da regulamentação de visitas é “atender aos interesses de quem as recebe e não aos anseios dos demais envolvidos. ( ) Os desentendimentos havidos entre as partes não podem prejudicar o direito de convívio do curatelado com aqueles com quem possuía prévio relacionamento afetivo. ( ) (Acórdão 1109471, 07067308720188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 20/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
2. Hipótese em que, face o constante do acordo de transação penal homologado por sentença, definido que, naquele período de afastamento do requerido da residencia da requerente, as visitas do requerido à irmã de ambos, curatelada da requerente, não se darão na residência desta até o decurso do prazo de 12 (doze) meses estabelecido na referida sentença penal homologatória. 2.1. De qualquer forma e como bem destacado na sentença apelada, “O acordo celebrado entre as partes perante o Juízo Criminal constitui uma transação, sem o reconhecimento de fato delituoso pelo Juízo nem a expedição de decreto condenatório, sob os quais incidiria a coisa julgada com reflexos civis. Houve, na realidade, ajuste livre entre as partes sobre regra de comportamento. Significa que, se lhes convier, poderão dispor de forma diferente à que foi estabelecido no referido acordo”.
3. Corretamente definida a sucumbência mínima do apelado, fixação de verba honorária com base art. 86, parágrafo único do CPC igualmente correta (precedentes: Acórdão 1221225, 07198974020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1234728, 07194776620188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Recurso conhecido e desprovido.